Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703756-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: VERA LUCIA DOS SANTOS AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE VERA LUCIA DOS SANTOS contra a decisão de ID 220834128 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO E OUTRO, que deferiu a penhora no rosto dos autos. Afirma, em suma, que a penhora foi determinada nos autos do processo n. 0002551-93.1997.8.07.0016, que trata do inventário do genitor da falecida; que o presente cumprimento de sentença foi deflagrado, mas a partilha dos bens no mencionado inventário foi homologada um mês depois; que, com a homologação, não há bem de titularidade do espólio de Vera Lúcia, já que os bens foram transferidos aos filhos; que não foram intimados para apresentar impugnação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a devolução dos valores penhorados. Custas recolhidas (ID 68477416). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da impossibilidade de penhora de valores a serem recebidos em inventário dos bens deixados pelo genitor da falecida Vera Lúcia dos Santos, bem como da irregularidade formal do cumprimento de sentença, diante da inexistência de intimação para impugnação. Em relação à alegação de vício na penhora, a decisão agravada é clara ao consignar que a penhora deve recair exclusivamente sobre eventuais direitos sucessórios que cabem ao espólio de Vera Lúcia dos Santos, “sendo descabida a constrição genérica em desfavor de terceiros”. Portanto, não se vislumbra, prima facie, a incursão em patrimônio alheio, já que a penhora foi determinada especificamente sobre o quinhão que compete ao espólio de Vera Lucia. Se não há bens de titularidade da falecida, a penhora não se revelará medida eficaz. Por seu turno, quanto à nulidade da intimação, a decisão de ID 199105078 (autos de origem), que admitiu o processamento do cumprimento de sentença, determinou a intimação dos executados para promover o pagamento voluntário da dívida, na forma prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que a intimação para cumprimento da sentença é realizada pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (artigo 513, §2o, I, do Código de Processo Civil). No caso, certificou-se a regular publicação do pronunciamento judicial no ID 200179781 (autos de origem), não havendo nulidade passível de correção pela via do agravo de instrumento. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora